Tribunal: CARF
Processo: 13956.720066/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13956.720066/2014-86
ACÓRDÃO
1301-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVERAMA ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO
APÓS
29/09/2003.
SISTEMA
ELETRÔNICO
SEM
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para
transmissão do pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em
formulário de papel, o mesmo será considerado como não formulado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.534, de 12 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13956.720065/2014-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720066/2014-86
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão recorrido, que, ao apreciar a manifestação apresentada, por maioria de votos,
julgou-a improcedente, para manter o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição.
O presente processo decorre da análise de Pedido de Restituição de pagamentos
indevidos ou a maior efetivado a título de estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). O pedido foi formalizado mediante a utilização de formulário (em papel) aprovado pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Irresignada com o indeferimento do pedido a contribuinte, cujos argumentos foram
analisados pelo acórdão recorrido, que julgou improcedente a manifestação apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde ratifica seus argumentos iniciais.

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da análise do recurso voluntário
De acordo com ao Despacho Decisório (DD), o Pedido de Restituição foi
sumariamente indeferido, em face de desconformidade à regulamentação
expedida pela RFB.
Em manifestação de inconformidade (MI), o contribuinte alega, em síntese:
O pedido foi efetuado em impresso, devido a um impedimento operacional
que impede qualquer tipo de restituição de valores recolhidos através de
compensação. Conforme demonstra as telas, cópias apresentadas, o
auditor já tinha conhecimento que os pedidos de restituição de pagamento
indevido ou a maior somente serão processados quando forem efetuados
através de Darf Comum ou Darf Numerado.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720066/2014-86
3
Desta feita, a Recorrente clama tão somente pelo reconhecimento do
período dito “homologatório” utilizado pela Recorrida, para nos mesmos
termos requerer a recomposição dos valores das multas e os juros dos
recolhimentos sobre a estimativa, para então aplicar o dispositivo do CTN
efetivando seu Pedido de Compensação.
A decisão recorrida refuta os argumentos do contribuinte, nos seguintes
termos:
[...] o pedido foi entregue mediante a utilização do formulário previsto pelo
Anexo I, da IN RFB no 1.300, de 2012. O referido formulário, conforme
previsto no artigo acima transcrito, somente é admitido em casos em que
há comprovada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
nos termos do art. 113 da já citada instrução normativa.
A restituição de valores recolhidos a maior, ou indevidamente, do IRPJ
recolhido a título de estimativa mensal, com o código 2362, não configura
hipótese vedada pelas normas da RFB; o pedido pode ser entregue
normalmente, sem restrições, desde que tempestivo, utilizando-se da
versão 6.0 do programa PER/DCOMP.
Em recurso, reconhece a recorrente que seu pedido lhe foi negado por
falta de provas que demonstrassem a impossibilidade da utilização do
programa, porém, alega que o arquivo juntado por ela, demonstra que o
programa eletrônico da Receita Federal, na época da solicitação, não
permitia a compensação e nem a restituição de valores pagos a maior.
Compulsando os autos, encontro o documento mencionado, que aliás, é o
mesmo reproduzido (um pouco mais nítido) em sua Manifestação de
Inconformidade. Porém, ao contrário do que alega, o documento não se
mostra apto a demonstrar que o programa à época não permitia a
compensação e nem a restituição de valores pagos a maior.
Como dito pela DRJ, o referido formulário, embora previsto pelo Anexo I,
da IN RFB no 1.300, de 2012, somente é admitido em casos em que há
comprovada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, nos
termos da mencionada instrução normativa.
É de se notar que a restituição de valores recolhidos a maior ou
indevidamente, do IRPJ recolhido a título de estimativa mensal, com o
código 2362, não configura hipótese vedada pelas normas da RFB; o pedido
pode ser entregue normalmente, sem restrições, desde que tempestivo,
utilizando-se da versão 6.0 do programa PER/DCOMP.
Entendendo-se pela impropriedade do uso do formulário em papel pelo
sujeito passivo no processo de crédito correspondente ao pedido de
restituição, restou prejudicada a análise da validade do crédito pleiteado.
Diante do acima exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no
mérito, por lhe negar provimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720066/2014-86
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original